Tribunal: TJSP
Processo: 2006985-58.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Controvérsia a respeito da decisão monocrática que deu provimento ao recurso da Telefônica para julgar extinto o cumprimento de sentença. Radiografia apresentada pela executada a demonstrar que o contrato foi celebrado fora do período abrangido pela ação civil pública. Documento aceito pela jurisprudência como prova idônea da existência do contrato a ser liquidado. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Controvérsia a respeito da decisão monocrática que deu provimento ao recurso da Telefônica para julgar extinto o cumprimento de sentença. Radiografia apresentada pela executada a demonstrar que o contrato foi celebrado fora do período abrangido pela ação civil pública. Documento aceito pela jurisprudência como prova idônea da existência do contrato a ser liquidado. Decisão agravada mantida.

Agravo Interno DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2006985-58.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante FRANCELINA APARECIDA DE JESUS, é agravado
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006985-58.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
VOTO No 73988
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2006985-58.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MAURICIO JOSÉ NOGUEIRA
AGRAVANTE: FRANCELINA APARECIDA DE JESUS
AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO
Controvérsia a respeito da decisão
monocrática que deu provimento ao recurso da Telefônica para
julgar extinto o cumprimento de sentença. Radiografia apresentada
pela executada a demonstrar que o contrato foi celebrado fora do
período abrangido pela ação civil pública. Documento aceito pela
jurisprudência como prova idônea da existência do contrato a ser
liquidado. Decisão agravada mantida.
Agravo Interno DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno buscando a modificação da decisão
monocrática que deu provimento ao recurso interposto pela telefônica para o fim de
extinguir o cumprimento de sentença.
Em breve resumo, postula o afastamento da sua condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais.
É o relatório.
Em que pese haver entendimento deste Tribunal no sentido de
que é cabível a exigência de comprovação da insuficiência de recursos financeiros
para que a parte postulante tenha direito ao benefício da assistência judiciária
gratuita, não se pode perder de vista que aqui a pretensão final é a habilitação em
ação civil pública, cujo objetivo é a facilitação da consagração do direito, por essa
razão, especificamente no caso em análise a mera declaração de hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006985-58.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
é o suficiente para aplicar a presunção da necessidade da gratuidade judiciária,
nos termos da Lei 1.060/50 e do art. 99, §3o do CPC/2015.
Assim, fica deferida a gratuidade a parte autora, na medida em
que não há nos autos qualquer indício que afaste essa presunção ou da existência
de alguma riqueza oculta.
No que atine ao mérito, os argumentos não procedem.
No caso, o documento apresentado pela telefônica revela a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de expansão
(PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997.
Dessa forma, patente que a parte autora não é titular do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2006985-58.2017.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no -
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Por fim, vencida na demanda, absolutamente acertada a decisão
monocrática ao condenar a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais,
observada, doravante, a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
ENIO ZULIANI
Relator